Tribunal: TJBA
Processo: 8052715-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052715-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARCIA NUNES RODRIGUES

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo empresarial. Reajustes anuais. Indeferimento de prova pericial atuarial. Cerceamento de defesa.
D
ecisão que indeferiu produção de prova pericial atuarial para verificação da legalidade de reajustes aplicados em plano de saúde coletivo empresarial no período de 2012 a 2022, revogando decisão anteriormente proferida que havia deferido a perícia. A controvérsia sobre a adequação dos reajustes aplicados a contrato coletivo de plano de saúde demanda conhecimentos técnicos específicos da ciência atuarial que extrapolam as regras de experiência comum, exigindo análise por profissional especializado, nos termos do art. 375 do CPC. Os contratos coletivos empresariais possuem forma de custeio diferente dos contratos individuais/familiares, havendo diferenças na atuária e na formação de preços, não sendo aplicáveis automaticamente os índices aprovados pela ANS para planos individuais. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de perícia atuarial para verificação da adequação de reajustes em contratos coletivos, especialmente naqueles com até 30 beneficiários, que possuem metodologia específica estabelecida pela ANS (RN nº 309/2012). O indeferimento da prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impedindo a parte de produzir prova essencial à demonstração da regularidade dos reajustes aplicados.
Recurso provido.